Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-63.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Decisão interlocutória parcial terminativa. Extinção parcial do processo sem resolução do mérito. Ausência de interesse de agir. Art. 354, parágrafo único, do cpc. Cabimento de agravo de instrumento. Erro grosseiro. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de guarda, por ausência de interesse de agir, e determinou o prosseguimento do feito em relação ao pedido de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão que extingue parcialmente o processo sem resolução do mérito e estabelecer se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.
III. Razões De Decidir
3. O art. 354, paragrafo único, do Código de Processo Civil prevê que o pronunciamento que atingir apenas parcela do processo será impugnável por agravo de instrumento.
4. A decisão que extinguiu apenas parte do processo, sem resolução do mérito, possui natureza de decisão interlocutória parcial terminativa, razão pela qual o meio de impugnação adequado é o agravo de instrumento.
5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória parcial configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que extingue parcialmente o processo sem resolução do mérito possui natureza de decisão interlocutória parcial terminativa e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória parcial caracteriza erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, quando inexistente dúvida objetiva acerca do recurso cabível.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 354, parágrafo único; 485; 487, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.166.286/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025.